Tribunal: TJPA
Processo: 0009211-19.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009211-19.2017.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

APELADO: JOAO FELIX DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. AFASTADA.
CONTRATO REGULAR.
DIREITO ÀS FÉRIAS E AO 13º SALÁRIO DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.

RECONHECIMENTO DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, EM OBSERVÂNCIA AOS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, COM IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, INCISO II, §14, DO CPC/2015
.
CUSTAS. DIVISÃO PROPORCIONAL. ARTIGO 86 DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS PARA O APELADO POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 98, §3º, DO CPC/2015. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O ENTE MUNICIPAL. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de nulidade da citação.
O apelante afirma que inexiste nos autos qualquer certidão de remessa ou de carga realizada pelo Município ou seu representante legal antes do protocolo da contestação, causando prejuízos a sua defesa.

2. Entretanto, em consulta realizada no Sistema de Gestão de Processos-Libra, verifica-se que antes do protocolo da contestação, o processo foi remetido à Procuradoria do Município de Nova Ipixuna na data 27/06/2017. Em sua peça contestatória o Município apelante apresentou seus argumentos de defesa e em nenhum momento arguiu nulidade ora suscitada, deixando para fazê-lo apenas em apelação, após o resultado desfavorável aos seus interesses.
Preliminar rejeitada.

3.

Preliminar de nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação
. Na petição inicial não houve manifestação de interesse na conciliação. Do mesmo modo procedeu o Município apelante na contestação, que não expressou qualquer interesse nesse sentido. As partes podem transacionar extrajudicialmente a qualquer momento. Prejuízo não identificado.
Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de nulidade do julgamento antecipado do mérito por ausência de fase instrutória.
A tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo. O Município insurge-se quanto à condenação ao pagamento de férias e 13º salário, aduzindo que houve o cerceamento do seu direito de provar o fato extintivo, impeditivo e modificativo do direito do autor. Sustenta que requereu especificamente o chamamento do ex-prefeito para compor a lide e que fosse deferido o pedido de exibição de documentos pelo antigo gestor.

5. A Administração Pública é regida pelo princípio da impessoalidade, logo, os atos administrativos devem ser expressão da sua vontade. Assim, a responsabilidade pelo pagamento e pela comprovação de quitação é exclusiva do Município, não havendo que se falar em chamamento à lide, descabendo ainda o pedido de exibição de documentos pelo antigo gestor.

6. Insurgência do apelante que se fundamenta em pretensão incabível no processo. Desnecessidade de produção de provas em audiência. Inexistência de nulidade no julgamento antecipado do mérito.
Preliminar rejeitada.

7.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
.
O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento
. A sentença apresenta
razões de decidir de forma objetiva e concisa, adotando fundamento suficiente para embasar a conclusão tomada.
Preliminar rejeitada.

8. Mérito.
Arguição de nulidade da contratação temporária e ausência de Direito à percepção das férias e 13º salário proporcionais acrescidos de 1/3.

Inicialmente, necessário registrar, que a referida Tese versa sobre inovação recursal, vez que, o próprio Município, em sede de contestação,
defendeu a constitucionalidade da contratação, justificando que se tratou de contrato temporário firmado com base na Lei Municipal 373/2009.

9. Como cediço, o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

10.
No âmbito do Município de Nova Ipixuna, a
Lei n.º 373/2009

autoriza

a contratação temporária de pessoal por tempo determinado (prazo máximo de 12 meses) para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

11. Contrato regular. Cotejo probatório demonstra que o Apelado laborou por período inferior a 12 meses,
sem exceder ao prazo legal e ao preceito constitucional da temporariedade. Tratando-se de contrato válido, ao servidor é garantido o direito às férias, acrescidas de 1/3 e ao 13º salário, que são extensíveis aos servidores temporários por força do art.7º da CF/88. Precedentes.

12. Apelação conhecida e não provida.

13. Remessa Necessária conhecida de ofício.
Reconhecimento da sucumbência recíproca, em observância aos pedidos contidos na petição inicial. Fixação do
s honorários advocatícios na fase de liquidação, com impossibilidade de compensação, nos termos do art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado por ser beneficiário da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015. Isenção de custas para o Ente Municipal, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.

14. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa, para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado e sem custas para o Ente Municipal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHECER DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.°
0009211-19.2017.8.14.0028 - PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA contra JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo apelado.

Consta da inicial, que o Apelado laborou como Auxiliar de Serviços Gerais para a Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, através de contratação temporária, pelo período de 05.01.2016 à 01.11.2016. Em seus pedidos, requereu a condenação do Município ao pagamento de salário retido de outubro, FGTS de todo o período laboral, acrescido da multa de 40%, bem como, férias proporcionais e 13º salários proporcionais acrescidos de 1/3.

Em seguida, após a apresentação de contestação e réplica, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) ANTE O EXPOSTO, extingo o processo com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente o pedido na inicial para determinar o pagamento da rescisão contratual, incluído o pagamento do salário em atraso e arbitro os honorários em 10% sobre o valor da condenação. Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1º do CPC
. Servirá esta como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento n. 11/2009- CJRMB). Marabá/PA, 10 de outubro de 2017. (grifo nosso).

Inconformado, o Ente Municipal interpôs a presente Apelação suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença com base nas seguintes alegações: ausência de intimação pessoal, com a remessa dos autos à Fazenda Municipal; ausência de designação de audiência de conciliação; cerceamento de defesa por ausência da instrução probatória e ausência de fundamentação.

Alega que o Apelado não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, defendendo a nulidade da contratação e a impossibilidade de condenação ao pagamento do 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Ao final, pugna pela anulação dos atos processuais até a citação e, subsidiariamente, pede a declaração de nulidade do contrato, para que sejam considerados devidos apenas o direito ao saldo de salário e FGTS.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a Relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

O apelante afirma que inexiste nos autos qualquer certidão de remessa ou de carga realizada pelo Município ou seu representante legal antes do protocolo da contestação, causando prejuízos a sua defesa.

Entretanto, em consulta realizada no Sistema de Gestão de Processos-Libra, verifica-se que antes do protocolo da contestação, o processo foi remetido à Procuradoria do Município de Nova Ipixuna na data 27/06/2017.

Em sua peça contestatória o Município apelante apresentou seus argumentos de defesa e em nenhum momento arguiu nulidade ora suscitada, deixando para fazê-lo apenas em apelação, após o resultado desfavorável aos seus interesses.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento segundo o qual para o reconhecimento de nulidade é necessário que haja demonstração de prejuízo:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS REALIZADOS SEM A PRESENÇA DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO RÉU POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. RÉU ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO NA REALIZAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO AO PEDIDO. I – O pleito de declaração de nulidade de eventuais atos processuais realizados sem a presença do paciente não pode ser conhecido por esta Corte, uma vez que o tema não foi suscitado na justiça militar de primeira instância e nem no STM. O exame da matéria por este Tribunal implicaria em indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF, descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Não há falar em ofensa ao devido processo legal, tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que o paciente foi acompanhado no interrogatório por uma advogada dativa designada pelo juízo deprecado para assisti-lo e teve a oportunidade de exercer, de forma ampla, o seu direito de defesa. Optou, contudo, por confessar, espontaneamente, a autoria dos fatos descritos na denúncia, não restando comprovado, pois, o prejuízo para a defesa. III –
O entendimento desta Corte é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Precedentes.
IV – Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento ao pedido. (STF - RHC: 116390 AM, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/02/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 07-03-2014 PUBLIC 10-03-2014).

No mesmo sentido posiciona-se o STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DEMISSÃO. VÍCIOS. PORTARIA INAUGURAL. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS IRREGULARIDADES INVESTIGADAS. DESNECESSIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. EXAME DA INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APURADAS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROS QUANTO À MATRÍCULA FUNCIONAL E AO NOME DO ACUSADO. MEROS EQUÍVOCOS MATERIAIS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. I - E desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Precedentes. II - Extrai-se dos autos que a primeira substituição de membros da comissão processante se deu em razão de impedimento declarado pelo servidor Idelfonso Ventura Filho, enquanto a segunda alteração ocorreu após suspeição suscitada pelo ora Impetrante, relativamente ao servidor Mário Caldas Martins, sobrevindo, ainda, outra modificação na composição do colegiado disciplinar, por força da posse do servidor Lúcio Alves Ângelo Júnior, em cargo público inacumulável. Nesse contexto, hígido o processo administrativo disciplinar em análise, porquanto é possível a substituição de membros da comissão processante, desde que respeitados, quanto aos membros designados, os requisitos insculpidos no art. 149 da Lei n. 8.112/90, o que se verifica in casu. Precedentes. III - Na via estreita do mandado de segurança, na qual se exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, é incabível o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, ante a necessidade de dilação probatória. Precedentes. IV - Ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. V -
Os erros quanto à matrícula funcional indicada no relatório emitido pela Corregedoria Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e ao nome do Acusado, no parecer emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, caracterizam meros equívocos materiais, inaptos a ensejar nulidade processual, que, em processo administrativo disciplinar, somente é declarada face à efetiva demonstração de prejuízo, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. Precedentes. VI - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no presente caso. VII - Segurança denegada.

(STJ - MS: 21898 DF 2015/0159913-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/05/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2018).

Assim, considerando que não há demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa, bem como, que houve remessa dos autos ao Município, como preconiza a lei, não há que se falar em nulidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

O apelante sustenta a nulidade de todos os atos posteriores à contestação, sob a justificativa de que o magistrado de 1º grau teria suprimido a obrigatoriedade da designação da audiência de conciliação.

Analisando os autos, verifica-se que na petição inicial não houve manifestação de interesse na conciliação. Do mesmo modo procedeu o Município apelante na contestação, que não expressou qualquer interesse nesse sentido.

A jurisprudência nacional tem decidido que a ausência de designação da audiência de conciliação não é capaz de ensejar, por si só, a nulidade, tendo em vista que as partes podem transacionar extrajudicialmente a qualquer momento. Por oportuno colaciono alguns precedentes que se orientam nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – Sentença de procedência- Preliminar de nulidade da sentença por ausência de designação da audiência de conciliação que ser afastada –
A falta de determinação da realização da audiência prévia de conciliação prevista no art. 334 do CPC não acarreta, por si só, a nulidade da decisão, mormente porque as partes podem, extrajudicialmente, transacionar a qualquer momento
– Elementos dos autos que comprovam a reguçar contratação e a ausência de pagamento – Sentença mantida - Sucumbência majorada nos termos do art. 85, § 11º do CPC - Apelo desprovido.*(TJ-SP 10407796520158260224 SP 1040779-65.2015.8.26.0224, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 28/11/2017, 34ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017).

Ademais, também tem se admitido que a no julgamento antecipado da lide, a falta de audiência de conciliação não acarreta a nulidade. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRAZO DECADÊNCIAL - 4 (QUATRO ANOS) - ALCANÇADO - SENTENÇA MANTIDA. 1. "
No que se refere à nulidade da sentença pelo fato de não ter ocorrido a audiência de conciliação, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, Havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC".
2. "a preliminar de cerceamento de defesa é suscitada de forma genérica, sem se estabelecer uma relação de implicação entre aquilo que ficou decidido em primeira instância e a necessidade de reabertura da instrução probatória". 3. O termo inicial do prazo decadencial de 4 (quatro) anos para a propositura de ação pauliana cujo fim é a anulação de contrato de compromisso de compra e venda é a data do registro contrato. 5. No caso, o direito inicial foi alcançado pela decadência. (TJ-MG - AC: 10459150006516001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 19/10/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017).

Cumpre novamente reiterar que a ausência de comprovação do efetivo prejuízo impede o reconhecimento de nulidades no processo, conforme sedimentado pelos Tribunais Superiores. Nesse viés, tendo em vista que nenhuma das partes manifestou interesse na conciliação, o apelante não pode agora, pelo mero inconformismo com a sentença, suscitar a sua nulidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA

No caso dos autos o magistrado firmou posicionamento acerca do Direito à percepção das férias e 13º salário ante o reconhecimento da contratação regular,
senão vejamos:

(...) No caso em tela a Lei municipal apontada prevê a contratação temporária de servidores 373/2009, por período de seis meses a um ano podendo ser prorrogado por igual prazo. Cujo caso dos autos se enquadra perfeitamente, portanto não há que se falar em contratação nula ou irregular. Por estas razões não cabe cobrança de verbas como FGTS e multa. Entretanto, a própria administração confeccionou a rescisão contratual dos meses trabalhados sem ter demonstrado o efetivo pagamento, bem como, não comprovou o pagamento do salário de outubro cobrado pelo autor (a).

Logo, constando no julgado as razões de decidir de forma objetiva e concisa, adotando fundamento suficiente para embasar sua decisão, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pelo Apelante, uma vez que inexiste obrigação do Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 339, o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Para ilustrar colaciono a ementa do julgado, sob o regime de repercussão geral:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF.AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ).

Esclarecido este ponto, passo a analisar a alegação de cerceamento de defesa por ocasião do julgamento antecipado do mérito.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do Código de Processo Civil/2015, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas.

No caso dos autos o Município insurge-se quanto à condenação ao pagamento das verbas decorrentes da rescisão (13º salário e férias), aduzindo que houve o cerceamento do seu direito de provar o fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do autor.

Sustenta que requereu especificamente o chamamento do ex-prefeito para compor a lide e que fosse deferido o pedido de exibição de documentos pelo antigo gestor.

Embora o apelante argumente ser necessária a produção dessas provas, cumpre esclarecer, que a Administração Pública é regida pelo princípio da impessoalidade, desse modo, os atos administrativos são e devem ser expressão da sua vontade. Nesse sentido ensina a conceituada doutrina de José Afonso da Silva:

(...). O princípio ou regra da impessoalidade da Administração Pública significa que os atos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Este é um mero agente da Administração Pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Por conseguinte, o administrado não se confronta com o funcionário x ou y que expediu o ato, mas com a entidade cuja vontade foi manifestada por ele. É que a “primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, que está em estreita relação com a impessoalidade. Logo, as realizações administrativo-governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros. 2008, p. 667-668).

Diante disso, a responsabilidade pelo pagamento e pela comprovação de quitação é exclusiva do Município, não havendo que se falar em chamamento à lide, descabendo ainda o pedido de exibição de documentos pelo antigo gestor. Para subsidiar esse entendimento, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIO ATRASADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PREFEITO ASSUMIU O CARGO SEM QUALQUER DOCUMENTO DA GESTÃO ANTERIOR.
IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO
. 1. Os autores comprovaram a continuidade do seu vínculo alegando a falta de pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, tendo os mesmos recebido seus salários nos meses iniciais do ano de 2013, já durante a nova gestão. Logo, não cabe ao Município, em sede de apelação, questionar a existência do vínculo, que se encontra devidamente comprovado. 2. O Município não se desincumbiu do ônus da prova, na forma prevista no art. 333, inc. II, do CPC, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores. 3
. Também, improcedente a alegação de que o atual gestor, para efetuar o pagamento de qualquer despesa proveniente de exercícios anteriores, tem que cumprir com as exigências previstas no art. 63, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não poderia fazê-lo por simples afirmação de que no o ex-Prefeito não efetuou o pagamento de salários, no caso concreto não possui o condão de eximir a Administração do dever de pagamento dos salários atrasados, que, uma vez cobrados judicialmente e sendo confirmados por decisão transitada em julgado, deverão se submeter ao regime de precatório, após execução contra a fazenda pública, art. 730 do CPC, e na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal de 1988
. 4. Recurso conhecido e improvido. (0001882-77.2013.8.14.0033, 135.467, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, publicado em 2014-07-03).

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO DA AUTORA EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO ACOLHIMENTO MERITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VERBAS SALARIAIS INADIMPLEMENTO DO MUNÍCIPIO AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA APELADA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM GESTÃO ANTERIOR DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILISADE DO MUNICIPIO - IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. I Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão da autora em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, ação proposta em 24/01/2008, prescritas as parcelas referentes ao período compreendido entre maio de 2002 e 24/01/2003; II -
E injustificada a alegação de que as dívidas contraídas pela municipalidade em gestão anterior não podem ser quitadas pela atual administração, sob pena de infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto incidente o primado administrativo da Impessoalidade;
II - Apelo conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - APL: 201130112266 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/08/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/08/2013).

A tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo. Assim, considerando que a insurgência do apelante se fundamenta em pretensão incabível no processo, não vislumbro nulidade no julgamento antecipado do mérito, conforme bem observado na sentença:

(...). Analisando os autos, verifica-se comportar os autos, o julgamento antecipado do mérito, ante a desnecessidade produção de outras provas, por ser a matéria unicamente de direito, a teor do disposto no art. 355 do Código de Processo Civil. Assim, o julgamento antecipado do mérito não ensejará cerceamento de defesa, sendo respeitado os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Quanto a preliminares como denunciação à lide do gestor anterior e exibição de documentos pelo mesmo não cabe tal pretensão, considerando que a administração é impessoal, bem como, havendo irregularidades em gestão anteriores caberá ser apurado em ações cognitivas específicas. Aqui a discussão cinge-se a direitos trabalhados por servidor contratado temporariamente.

A respeito do tema, confira-se os precedentes deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTIMAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE ? SERVIDOR EFETIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E PROPORCIONAIS. VERBAS DEVIDAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 39, §3º DA FC/88 ? DANO MORAL. CONFIGURADO ? QUANTUM ARBITRADO. EXCESSIVO. REDUÇÃO ? CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1.
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando se trata de matéria eminentemente de direito ou, se de direito e de fato, for desnecessária a dilação probatória, não havendo necessidade de prévia intimação das partes para o magistrado se valer desse expediente. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada
; 2. Segundo o disposto no art. 39, §3º da CF/88, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, razão pela qual não há que se falar em inexistência de regra que impusesse o pagamento das férias não gozadas e proporcionais à época do pedido de exoneração do apelado, ou ainda que o fato de o apelado ter optado em não usufruir suas férias, importa em óbice à constituição de seu direito; 3. O autor/apelado faz jus às verbas discriminadas na sentença guerreada, eis que comprovou ser servidor público efetivo dos quadros da apelante, sendo desligado do cargo de Auxiliar Administrativo, em decorrência de seu pedido de exoneração, consoante Portaria de Exoneração constante dos autos; 4. O fato narrado nos autos trouxe abalo moral ao autor/apelado, que à época da propositura da ação em 2012, aguardava receber as verbas rescisórias a que fazia jus há quase 4 (quatro) anos, já que seu requerimento administrativo foi feito no ano de 2009; 5. Aplica-se ao caso dos autos a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Segundo o referido dispositivo, o Poder Público responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sem necessidade de comprovação da culpa dos agentes públicos, e, assim, caindo por terra a tese da apelante no sentido de que, pelo fato de ter enviado o pedido administrativo do apelado para a SEAD, esta deveria ser responsabilizada, e ainda, excluída a responsabilidade da apelante pelo dano suportado, pela inexistência de nexo de causalidade entre o dano e atuação da ADEPARÁ; 6. Na indenização por dano moral o salário mínimo não foi utilizado como indexador, logo, não há que se falar em afronta à vedação constitucional prevista no art. 7º, IV da CF/88; 7. O valor fixado a título de dano moral não se adequa à gravidade da ofensa noticiada, máxime considerando que é muito superior ao principal pleiteado; 8. Condenação a título de dano moral reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que não causa a parte enriquecimento ilícito, mas serve como punição pedagógica ao apelante para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente; 9. O termo inicial para a contagem da correção monetária deve ser a partir da fixação do quantum, e quanto aos juros de mora, que devem fluir a partir do evento danoso; 10. Apelação e Reexame conhecidos. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo o termo inicial para a contagem da correção monetária se dar a partir da fixação do quantum, e quanto aos juros de mora, devem fluir a partir do evento danoso. Em Reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (TJPA. 2018.01687391-25, 189.251, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03).

EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXLCUSÃO DA MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II-
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide. Cabe ao juiz avaliar a necessidade da realização da prova, e, afigurando-se presentes, ao julgador, os elementos suficientes a firmar seu convencimento, nada há de ilegal ou teratológico na prolação da sentença, não havendo falar-se em cerceio de defesa pela ausência de instrução probatória, visto que não estava o julgador obrigado a oportunizar a produção de provas, quando, pelas alegações deduzidas pelas partes, já reunia elementos de convicção para o lançamento do julgamento de mérito
. III ? O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual ?mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados?. IV ? Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. V - O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. VI- São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República. VII- Os honorários advocatícios arbitrados, de acordo com entendimento seguido pela Turma, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC. VIII- ? Recurso conhecido parcialmente provido, apenas para excluir a multa de 20% sobre o FGTS, mantendo os demais termos da sentença do juízo a quo, a fim de reconhecer o direito do apelado em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação. IX- Em sede de reexame necessário, reformo a sentença no sentido de alterar a condenação referente aos honorários advocatícios, fixando-os no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (TJPA. 2018.00463348-25, 185.433, Rel.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07).

?APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADAS. LUCROS CESSANTES. CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA A INDENIZAR O VALOR DO ALUGUEL. ARBITRAMENTO IN CONCRETO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO CARACTERIZADA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1
? Não havendo necessidade de produção de prova em audiência sobre os fatos alegados pelas partes, é licito ao Juiz proferir o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 330, inciso I, do CPC, sem que haja violação ao previsto no art. 331 do CPC, ou afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;
2 ? É pacifico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o adquirente de imóvel na planta tem direito a indenização, a título de lucros cessantes, pelo período que deixou de usufruir do imóvel, fixados consoante os alugueis que poderia ter recebido, caso houvesse a entrega do imóvel no prazo contratual; 3 ? O arbitramento in concreto é proporcional e razoável encontrando-se dentro da média do valor de mercado dos alugueis; 4 ? Não se configura abusiva a previsão de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para a entrega do imóvel, além do prazo acordado. Precedentes do TJE/PA; 5 ? In casu não há prova da existência de adesão dos trabalhadores da construtora ao movimento paredista, e a deflagração de greve por trabalhadores é fato previsível inerente ao risco da atividade econômica, não se configurando como caso fortuito ou de força maior para exclusão da responsabilidade; 6 ? Inadmissível o congelamento do saldo devedor nestas hipóteses, sob pena de desequilíbrio financeiro do contrato, posto que a correção tem apenas a finalidade de manutenção do poder aquisitivo da moeda. Precedente do STJ; 7 ? O ilícito contratual pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta pela Construtora, enseja frustrações que influência de forma negativa no campo psíquico e ultrapassam o campo de mero aborrecimento ou dissabor cotidianos, pois subverte a lógica do estatuto consumerista que contempla a confiança, a transparência, a lealdade, e a cooperação como verdadeiros princípios orientadores das relações, ensejando o direito do consumidor ser indenizado pelo abalo moral suportado; 8 ? Apelação da Construtora Leal Moreira conhecida e parcialmente provida e Apelação de André Pereira da Rocha e Leni Cordeiro dos Santos conhecida em parte provida à unanimidade.? (TJPA. 2016.00805654-47, 156.691, Rel.
LUZIA
NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-04, Publicado em 2016-03-07).

Com efeito, não havendo necessidade de produção de provas em audiência e considerando que o ônus de demonstrar o pagamento é do Município e não do antigo gestor, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Deste modo, rejeito as preliminares de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

D0 MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há legalidade da contratação temporária do Apelado e Direito ao recebimento das férias e 13º salário proporcionais acrescidos de 1/3.

Conforme entendimentos firmados em sede de repercussão geral nos RE 596.478/PR (Tema 191), e RE 705.140/RS (Tema 308), quando o contrato com a Administração Pública é declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, o trabalhador tem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.”

(STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”

(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

Entretanto, o caso concreto possui peculiaridade que o distingue dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas.

No que diz respeito a contratação temporária do Apelado, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos.

No caso dos autos, o próprio Ente Municipal defendeu, expressamente, em sede de contestação, a constitucionalidade da contratação, justificando que se tratou de contrato temporário firmado com base na Lei Municipal 373/2009, que dispõe:

Art. 1°. - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta e indireta poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Art 2°. - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - Assistência a situações de calamidade pública ou de emergência assim declaradas por decreto do Poder Executivo Municipal;

II - combate a surtos endêmicos e epidemias;

III - atendimento a Programas e convênios temporários dos Governos Federal e Estadual nas áreas de saúde, educação e assistência social;

IV - necessidade de implantação imediata de novo serviço;

V - recadastramentos;

VI
- contratação para a manutenção de serviços essenciais, quando houver a sua imediata interrupção por falta de servidores em decorrência de exoneração, falecimento, licença-saúde, licença-maternidade ou aposentadoria;

VII - execução de obra certa ou serviço especifico e temporário,

VIII - contratação pala manutenção de serviços essenciais da área de saúde e educação, quando houver risco de paralisação dos serviços essenciais.

Art. 4°. - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos:

I - no caso dos incisos I, II e VIII do art.2º, enquanto perdurar a situação que originou a contratação;

II - no caso do inciso III do art.2º, até doze meses, sendo prorrogável uma vez por igual período;

III - Nos casos do inciso IV do art.2º: a - sendo o serviço implantando de necessidade permanente, a contratação não poderá excedera 6 (seis) meses, devendo neste período ser realizado concurso público;

b - sendo o serviço implantado de duração temporária, a contratação se dará até a sua conclusão, limitado ao período de 12 meses.

IV - Nos casos do inciso V do art 2º, enquanto durar o recadastramento, limitado ao período de 12 meses;

V - Nos casos do inciso VI do art. a - tratando-se de exoneração, aposentadoria ou falecimento, a contratação temporária não poderá exceder o prazo de 12 (doze) meses, devendo neste período ser realizado concurso público;

b - nos casos de licença-saúde ou licença-maternidade, a contratação deverá perdurar enquanto o servidor estiver licenciado.

VI - Nos casos do inciso VII do art., até a duração da obra ou serviço, limitado ao período de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período.

§1°. - Nos casos dos inciso V. alínea aa", deste artigo, somente poderá haver contratação nos termos desta lei desde que não haja candidato aprovado em concurso com prazo de validade em vigor,

§2°. - Nos casos do inciso 11 deste artigo, se durante o prazo do contrato, ocorrer a cessação do programa, o Município poderá rescindir o contrato de trabalho antes de seu término;

Art. 5°. - Salvo os casos de cumulação constitucional de cargos públicos, é vedada a contratação

Para os casos de manutenção de serviços essenciais, a lei dispõe que a contratação temporária vigorará enquanto perdurar a situação que a originou. Para outras hipóteses prevê a possibilidade de manutenção da contratação temporária pelo período de seis meses a 12 meses.

Embora não se admita extensiva dilação dos prazos de vigência das contratações precárias, verifica-se que o contrato do apelado não contraria os preceitos da lei e da Constituição Federal, vez que perdurou por menos de 12 meses.

Ressalto ainda, que em que pese o Município pretenda alterar seu posicionamento, suscitando somente na apelação a nulidade do contrato, não indica objetivamente as razões que levaram a tal conclusão. As alegações são genéricas, e conflitam com as provas dos autos, que indicam a legalidade da contratação.

Com efeito, sendo o contrato válido, ao servidor é garantido o direito às férias, acrescidas de 1/3 e ao 13º salário, que são extensíveis aos servidores temporários por força do art.7º da CF. Nesse sentido, colaciono precedente do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 775801 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016).

A inexistência de lei municipal autorizando o pagamento dessas parcelas aos servidores temporários não deve inviabilizar o seu pagamento, pois o direito decorre do próprio texto da Constituição.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Considerando que a sentença fora prolatada contra Autarquia Municipal, de forma ilíquida, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do
496, I, do CPC/15

c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ e passo
apreciá-la.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

Analisando a ação principal, constata-se que o Autor requereu o pagamento do FGTS de todo o período laboral, bem como, a multa de 40% sobre o FGTS, contudo, fora deferido somente o direito às férias, salário e 13º salário.

Sobre a situação em epígrafe, o art. 85, §4º, II e §14, do CPC/2015 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

§ 14.Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Portanto, diante da existência de sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art.86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o apelado, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como, fica o Município isento de custas, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para
reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado e sem custas para o Ente Municipal.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/11/2020